Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA NÃO EXISTENTE À ÉPOCA DO LEILÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
I – A prévia comunicação ao devedor-fiduciante sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel é exigência inserida no ordenamento jurídico pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, posterior ao leilão objeto de impugnação.
II – Não há nulidade de leilão extrajudicial quando cumpridas as formalidades legais e notificado o devedor para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, conforme observado nos autos.
III – Apelação desprovida.